Tribunal: TJES
Processo: 5004800-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004800
-
84
.202
3
.8.08.0000

P
ACIENTE:
PRINCE FORNACIARI RIBON

AUT.COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza,
além de
se evadir.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004800-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PRINCE FORNACIARI RIBOM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004800
-
84
.202
3
.8.08.0000

P
ACIENTE:
PRINCE FORNACIARI RIBON

AUT.COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza,
além de
se evadir.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004800
-
84
.202
3
.8.08.0000

P
ACIENTE:
PRINCE FORNACIARI RIBON

AUT.COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor d
e

PRINCE FORNACIARI RIBON,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 000
5263
-
87
.20
19
.8.08.00
21
.

Por intermédio das razões de fls. 127v/133v.,
alega
que não existe “razão ulterior à instrução processual para fundamentar a segregação cautelar” do paciente e que não “há suporte fático que desafie a decretação da prisão preventiva, maiormente por ocasião da sentença meritória guerreada”.

Aduz que o paciente ostenta condenação de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime aberto, cuja Guia de Execução Definitiva foi extraída dos autos da ação penal nº 0000482-61.2015.8.08.0021 e estava cumprindo parte da pena em regime aberto, entretanto, sobreveio nova condenação de 05 anos de reclusão e mais 500 dias multa nos autos da ação penal nº 0005263-87.2019.8.08.0021, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Alega que ao final do comando sentencial, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

Com base nessas considerações, postula
seja
concedida a medida liminar,
para que seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, PRINCE FORNACIARI RIBON
.

D
ecisão contida no ID 4970028, indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pela manutenção d
o

deci
sum
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 5121686, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem,
em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na
sentença condenatória
.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Nessa toada, a
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante,

não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Consta da denúncia (fls. 02/03) que no dia 30 de junho de 2019, por volta 1h, na rua Pica Pau, próximo ao bar “Maria Meralha”, bairro São Gabriel, Município de Guarapari, os então denunciados GILEANDERSON ANDRADE DE SOUZA e o apelante foram flagrados guardando substâncias entorpecentes destinadas ao comércio e arma de fogo.

I
mpende salientar que a medida acautelatória da prisão cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

A
nalis
ando
o comando sentencial, encartado junto com as informações (id 5111512) e no ponto que interessa faço o seguinte recorte: “
se faz convinhável como medida de garantia da ordem pública, visto que durante a instrução criminal restou comprovado nos autos que o acusado já teve contra si outras ações penais ajuizadas pela prática do mesmo crime apurado nestes autos,
estando o inclusive preso pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos sob o nº 0000117-31.2020.8.08.0021
, o que me leva a crer que o acusado faz do crime seu meio de vida e uma vez solto, encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir
”

De modo que, e
m relação
a
o pedido de
absolvição do apelante para ambos os crimes ao argumento de que “restou controverso a propriedade da droga e da arma”
não merece prosperar. Explico.

E isso porque, restou sobejamente demonstrado que o apelante e o corréu estavam associados para fomentarem o comércio de drogas na região e inclusive com arma de fogo na referida residência, conforme destaco o próprio magistrado no comando sentencial, tomando-se por base a prova carreada aos autos (material e testemunhal).

Ante o exposto,
CONHEÇO da impetração, para DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROFIRO VOTO PARA ACOMPANHAR O RELATOR, A FIM DE DENEGAR A ORDEM.